Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-58.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM TÍTULO JUDICIAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de cerceamento do direito de defesa, pois, o julgamento

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM TÍTULO JUDICIAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de cerceamento do direito de defesa, pois, o julgamento antecipado da lide era justificável, conforme os elementos constantes dos autos. 2. No mérito da lide, prescindibilidade da respectiva execução judicial para o aproveitamento de créditos relativos ao indébito tributário, reconhecido em título judicial, com o trânsito em julgado, reconhecida. 3. Aplicação da Súmula no 461, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STJ. 4. Questão jurídica examinada pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1563406/SP, Relator o I. Min. Sérgio Kukina. 5. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 7. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, integralmente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, provido. 9. Recurso oficial, prejudicado.